Tribunal: TJDFT
Processo: 0751636-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito processual civil. Execução de título extrajudicial. Penhora de veículo. Bem essencial. Ausência de comprovação. Recurso conhecido e desprovido.
I – Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a substituição do bem penhorado.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia incide sobre a possibilidade de substituir a penhora do veículo pelo imóvel indicado.
III – Razões de decidir
3. O art. 833 do Código de Processo Civil apresenta um rol de bens que, dada à sua relevância, são resguardados pela impenhorabilidade, a fim de assegurar um mínimo necessário à subsistência do devedor.
4. A exceção de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. V, do CPC, incide apenas quando o bem constitui ferramenta de trabalho, não abrangendo situações em que o veículo constitui mero meio de locomoção.
5. A simples alegação de que o veículo penhorado é essencial à subsistência da executada/agravante, sem qualquer indicação específica ou comprovação do motivo que levaria à essencialidade do bem constrito, não é suficiente para afastar a penhorabilidade.
6. Desse modo, à míngua de comprovação da imprescindibilidade do veículo para a subsistência da executada/agravante, a manutenção da constrição deferida na origem é medida que se impõe.
IV – Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
________
Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 833.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1086183, 0700425-87.2018.8.07.0000, Relator(a): Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a TURMA CÍVEL, j. 04/04/2018; Acórdão 1618689, 0701020-13.2022.8.07.9000, Relator(a): Esdras Neves, 6a TURMA CÍVEL, j. 14/09/2022.